Tribunal: TJES
Processo: 5027585-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027585-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIDIA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027585-56.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
ELIDIA RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – NULIDADE DO TERMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A controvérsia diz respeito à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9704864, lavrado unilateralmente pela recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que gerou cobrança de R$ 5.033,97 parcelada em nome da consumidora. Consta dos autos que a inspeção realizada pela concessionária ocorreu sem a notificação prévia da usuária e sem que tenha havido acompanhamento ou assinatura do consumidor no ato da constatação, tampouco prova técnica independente apta a demonstrar irregularidade na medição do consumo.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, quando elaborado de forma unilateral e desacompanhado de prova pericial ou de comprovação da presença do consumidor, não possui força probante suficiente para legitimar a cobrança imputada. A concessionária, por deter o ônus de demonstrar a origem legítima do débito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de comprovar a existência de irregularidade técnica no medidor que justificasse a cobrança adicional.

3. A jurisprudência consolidada entende que o TOI, isoladamente, não comprova fraude ou consumo irregular, exigindo-se que a concessionária demonstre a irregularidade de forma técnica, observando-se o contraditório e a ampla defesa do consumidor. No caso, a recorrida negou ter praticado qualquer ato ilícito e comprovou ter efetuado o pagamento regular das faturas, bem como a ocorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia e protesto de título relacionado ao débito do TOI, circunstâncias que configuram dano moral.

4. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, e a indevida negativação do nome da consumidora extrapolam os limites do mero aborrecimento, atingindo direitos de personalidade e ensejando compensação pecuniária. O valor fixado na origem, de R$ 1.000,00 (mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta da fornecedora e a função pedagógica da indenização.

5. Mantêm-se, igualmente, os critérios de correção e juros fixados nos embargos de declaração acolhidos, determinando-se que, até 30/08/2024, seja aplicada a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça do TJES, e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme disposto no art. 406, §1º, do Código Civil.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)